Tribunal: TJMT
Processo: 0039311-25.2019.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0039311-25.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANTANA - CPF: 001.887.021-05 (APELADO), SILVIA JORDAO SIMOES MATHIAS - CPF: 044.450.498-24 (VÍTIMA), LEONARDO FONSECA RECH (ASSISTENTE), LEANDRO GOMES DE ALMEIDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANTANA - CPF: 001.887.021-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVA TÉCNICA, TESTEMUNHAL E VISUAL. DOSIMETRIA MANTIDA. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas, de um lado, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à fixação de valor mínimo de reparação de danos e, de outro, pela defesa do acusado, buscando a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena e a exclusão da valoração negativa das consequências do crime. Sentença condenatória por furto qualificado (art. 155, §4o, II e IV, do CP), com pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, regime inicial fechado, e 17 dias-multa, sem fixação de indenização mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação e a dosimetria aplicada; (ii) estabelecer se é possível fixar valor mínimo de reparação de danos na sentença sem prévia quantificação objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Prova técnica (
monitoramento por tornozeleira eletrônica
), imagens de câmeras de segurança e depoimentos de policiais convergem de forma harmônica, vinculando o réu ao local e ao momento da prática criminosa, com
modus operandi
caracterizado por destreza e concurso de agentes.

4.
Jurisprudência do TJMT reconhece a suficiência probatória para condenação
,
quando dados de monitoramento eletrônico e testemunhos policiais, colhidos sob contraditório, confirmam a presença e participação do acusado.

5.
Pena-base fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea nas circunstâncias desfavoráveis dos antecedentes e das consequências do crime (
prejuízo patrimonial expressivo e subtração de arma de fogo
), observando o sistema trifásico e parâmetros proporcionais.

6.
Regime inicial fechado justificado pela reincidência e circunstâncias judiciais negativas, em consonância com o art. 33, §§2o e 3o, do CP, e com precedentes desta Corte.

7.
Fixação de valor mínimo de reparação de danos exige pedido expresso acompanhado de quantificação objetiva e elementos probatórios concretos
, de
m
o
do
que
,

a ausência desses requisitos
,
inviabiliza o arbitramento na esfera penal, devendo a vítima buscar a reparação na via cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

8.
Tese de julgamento:

“
O arbitramento de valor mínimo de reparação de danos na sentença penal depende de pedido expresso com quantificação objetiva e prova suficiente, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0039311-25.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANTANA

APELADO: DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANTANA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação interpostos, de um lado, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e, de outro, por Douglas Luiz Soares de Santana, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos II (destreza) e IV (concurso de agentes), do Código Penal, fixando-lhe a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, deixando, contudo, de arbitrar valor mínimo de reparação de danos à vítima
(id
.
296769908)

O
Parquet
, em suas razões recursais, busca a reforma parcial do édito condenatório, sustentando que, havendo pedido expresso na denúncia e nos memoriais finais, oportuniza
do o
o contraditório, impunha-se a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais suportados pela vítima
(id
.
296769920)

A defesa, por seu turno, pugna pela absolvição do acusado, invocando ausência de provas seguras de autoria, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pretende a reforma da dosimetria, afastando-se a valoração negativa das consequências do crime
(id
.
296769923)

Com as contrarrazões apresentadas por ambas as partes, sobreveio o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
opinando pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do apelo defensivo
(id
.
304506383)

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Do recurso da Defesa.

Antes de enfrentar as teses, impende reconstituir o contexto fático-processual com a fidelidade devida, pois nele se assenta a análise das pretensões deduzidas.

Segundo a denúncia, no dia 10 de janeiro de 2019, por volta das 09h30min, no estacionamento do supermercado “
Fort Atacadista
”, nesta Capital, o acusado, em companhia de dois comparsas não identificados, mediante destreza e com uso de equipamento eletrônico para neutralizar o travamento remoto, subtraiu de uma camionete GM/S10, pertencente à vítima Sílvia Jordão Simões Mathias, diversos bens de elevado valor, entre eles, um aparelho televisivo Samsung de 47 polegadas, um notebook Dell prata, uma pasta com documentos, roupas, um rifle CBC calibre .22, dois carregadores e 25 munições.

As imagens das câmeras de segurança revelam que o veículo de apoio, um Peugeot/207
,

Passion
preto, estacionou ao lado da camionete às 09h29min, sendo que dois indivíduos desceram, executaram a subtração e retornaram ao carro, que deixou o local às 09h31min, conduzido por um terceiro elemento.

O trabalho investigativo identificou que, no exato intervalo da ação criminosa, a tornozeleira eletrônica vinculada a
o acusado
Douglas emitia sinal na área do estacionamento, sem registro de entrada no interior do mercado.

Um minuto após o furto, o rastreamento indicava deslocamento em via pública, compatível com a fuga.

Acrescenta-se que, à época, o réu estava na posse de veículo idêntico ao utilizado na empreitada.

Em juízo, a vítima confirmou integralmente o relato prestado na fase policial, descrevendo o furto, a perda dos bens e os prejuízos sofridos.

Os investigadores de polícia Leonardo Fonseca Rech e Leandro Gomes de Almeida, responsáveis pela análise das imagens e pelo cruzamento dos dados do monitoramento eletrônico, reforçaram a vinculação do acusado ao fato.

A defesa sustentou, desde a resposta à acusação, que a mera presença do réu nas proximidades não é prova de participação, invocando ausência de flagrante, inexistência de apreensão dos objetos e ausência de reconhecimento pessoal.

O conjunto probatório, entretanto, não se limita ao posicionamento geográfico.

Há uma soma de elementos

prova técnica, visual e testemunhal
,
que se reforçam reciprocamente:
as imagens demonstram o modus operandi com concurso de agentes e uso de destreza; o monitoramento vincula o acusado ao local e ao momento; e há registro de crime anterior, de idêntico método e com o mesmo veículo, menos de um mês antes
.

Por certo, as imagens das câmeras de segurança, o relatório técnico de monitoramento da tornozeleira eletrônica e os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, convergem de forma harmônica, confirmando a presença do apelante no local e no momento da prática criminosa.

Nesse contexto, aplica-se com exatidão o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, segundo o qual:

“
Imperiosa a condenação do apelante quando as provas colhidas ao longo da instrução, em especial os depoimentos dos policiais e as informações extraídas da tornozeleira eletrônica do apelante demonstram que ele esteve no local do crime no dia e horário em que foi praticado
.”
(N.U 1001494-65.2023.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, julgado em 25/10/2024, DJE 25/10/2024)

Tal como no precedente citado, a conjugação dos elementos probatórios
,
depoimentos policiais coerentes e prova técnica do monitoramento eletrônico
,
evidencia
,
de forma segura
,
a participação do acusado, afastando a tese defensiva de ausência de provas e impondo a manutenção da condenação nos termos fixados na sentença.

A par disso, merece registro que, conforme consignado na própria manifestação ministerial e corroborado pela prova colhida, dias antes dos fatos narrados na denúncia
,
o veículo de propriedade do acusado fora avistado em outro estabelecimento comercial, na capital, em circunstâncias idênticas de execução, com o mesmo
modus operandi
.

Essa informação, ainda que não constitua prova de crime anterior para efeito de condenação, atua como elemento indiciário relevante de habitualidade e coaduna-se com a narrativa acusatória, reforçando a credibilidade do conjunto probatório.

Dessa forma, não apenas se mantém íntegra a conclusão sentencial quanto à autoria e materialidade, como também se afasta qualquer dúvida razoável que pudesse justificar absolvição ou mitigação da responsabilidade penal.

A prova técnica e a prova oral, cotejadas de maneira harmônica, formam um arcabouço robusto que legitima a manutenção da condenação nos exatos termos fixados pelo juízo
a quo
.

Superada essa etapa, passo à análise das insurgências atinentes à dosimetria da pena, tal como veiculadas no apelo defensivo.

No que se refere à dosimetria, cumpre salientar que a sentença recorrida observou, com rigor técnico e respaldo legal, as três fases previstas no sistema trifásico do art. 68 do Código Penal, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o juízo a quo fixou a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 15 dias-multa, partindo do mínimo legal de 02 anos (art. 155, §4o, incisos II e IV, do CP), em razão de circunstâncias concretas desfavoráveis devidamente fundamentadas.

Negativou-se a circunstância dos antecedentes, com base em condenação anterior transitada em julgado (proc. no 0003564-61.2011.8.12.0011), evidenciando a reiteração delitiva.

De igual forma, registrou-se como circunstância negativa a modalidade de execução

e as consequências do crime, estas caracterizadas pelo expressivo prejuízo patrimonial (superior a R$ 7.000,00), abrangendo ainda a subtração de um rifle calibre .22, bem como a ausência de qualquer contribuição da vítima para o resultado.

A compreensão do juízo
a quo
encontra amparo direto no entendimento desta própria Primeira Câmara Criminal, que assentou ser
“
legítima a exasperação da pena-base com fundamento nas consequências do crime quando os danos ultrapassam os efeitos ordinários do tipo penal
” (
N.U 1016003-64.2024.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 03/07/2025
).

Assim, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Sodalício, mostra-se irrepreensível a manutenção da majoração imposta na primeira fase da dosimetria, como resposta proporcional ao gravame concreto produzido pela conduta do réu.

Quanto à culpabilidade, o juízo corretamente a tratou como inerente ao tipo, não utilizando-a para majorar a pena, observando, portanto, o princípio do
ne bis in idem
.

Não se atribuiu valoração às circunstâncias de conduta social e personalidade, ante a ausência de elementos concretos.

O incremento aplicado

de 1/6
,
para cada circunstância negativa
,
mostra-se proporcional e dentro dos parâmetros jurisprudenciais, razão pela qual a pena-base fixada revela-se adequada.

Na segunda fase, reconheceu-se a agravante da reincidência (proc. no 0035853-05.2016.8.11.0042, trânsito em julgado em 11/07/2017), majorando-se a reprimenda para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 17 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena restou definitivamente estabelecida nos patamares acima, mantendo-se, ainda, o regime inicial fechado em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP
.

A fixação do regime encontra ressonância na jurisprudência desta Corte Estadual, que, em situação análoga, assentou que
“
a valoração negativa dos antecedentes criminais e a
multirreincidência
justificam, não apenas a majoração da reprimenda, mas também a fixação do regime inicial fechado, afastando a incidência da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, por refletirem maior censurabilidade da conduta e a necessidade de resposta penal mais severa
”
. (TJMT, N.U 1008046-54.2023.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, julgado em 07/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024).

Dessa forma, a dosimetria se apresenta harmônica, proporcional e devidamente motivada, devendo ser integralmente mantida, não havendo falar em redução da pena-base ou abrandamento do regime inicial, como pretende a defesa.

Do recurso do
Ministérito
Público

Superada a análise da dosimetria no recurso defensivo, passa-se ao exame da apelação interposta pelo Ministério Público, a qual visa à fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

De fato, a norma processual penal, ao facultar ao magistrado o arbitramento de um montante indenizatório mínimo em favor da vítima, impõe, como pressuposto inafastável, a observância do devido processo legal e, notadamente, do contraditório e da ampla defesa, exigindo, de tal modo, que o pleito venha acompanhado de pedido expresso e da indicação precisa do
quantum pretendid
o
, devidamente amparado por elementos concretos constantes dos autos.

No caso concreto, embora conste nos autos manifestação expressa do Ministério Público acerca do arbitramento, não houve a quantificação objetiva do prejuízo ou a apresentação de critérios claros e documentados que permitissem o cálculo preciso do montante indenizatório.

A referida
lacuna inviabiliza o exercício pleno do contraditório, pois não há como a defesa rebater de forma concreta um valor que sequer foi indicado.

Nesse sentido, est
a
Egrégi
a

Câmara Criminal
já decidiu que
“
a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal exige pedido expresso na denúncia com indicação do valor e instrução probatória adequada”, de modo que a ausência desses requisitos formais inviabiliza o arbitramento indenizatório na esfera penal, devendo a pretensão ser deduzida e instruída na via própria

(TJMT, N.U 0035710-11.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/08/2025, publicado no DJE 07/08/2025).

Assim, ausente um dos pressupostos formais exigidos pela legislação e pela jurisprudência consolidada, mantém-se a solução adotada pelo juízo de origem, que deixou de fixar o valor mínimo de reparação, sem prejuízo de que a questão seja oportunamente discutida e liquidada na esfera cível, onde será possível instruir amplamente o feito com os elementos necessários à quantificação do dano.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito
, RECURSO
S
DE APELAÇÃO
DES
PROVIDO
S,

em
parcial

consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
mantendo integralmente a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025